Tribunal: TJSP
Processo: 2208270-68.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida adoção do rito de liquidação de sentença – Tema objeto de agravo anterior já transitado em julgado - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação de saldo remanescente – Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelo agravante e pelo vistor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida adoção do rito de liquidação de sentença – Tema objeto de agravo anterior já transitado em julgado - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação de saldo remanescente – Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelo agravante e pelo vistor oficial que se deve à data de atualização de ambas as contas – Conta realizada pelo servidor do juízo que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e era imodificável – Excesso de execução e erro de cálculo – Inocorrência.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.